Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AGRESSÕES SUPOSTAMENTE PRATICADAS POR GENRO CONTRA SOGRA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme consta da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause à ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Evidenciado que a relação familiar existente entre os envolvidos (genro e sogra), independentemente de coabitação, motivou prima facie o cometimento das agressões, conclui-se que o suposto crime de lesão corporal foi praticado no contexto de violência de gênero, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.